Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000102-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: YURAH CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERBERTH ALEX FERNANDES DA COSTA RESENDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DESLIGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000102-94.2025.8.05.0000
interposto p
elo
ESTADO DA BAHIA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8001383-20.2024.8.05.0227
movido por
YURAH CARVALHO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,